Tribunal: TJDFT
Processo: 0002890-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. LESÃO. LAUDO PERICIAL. REPRESENTAÇÃO. VERIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

1. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva contra vítima, em contexto de violência doméstica.

2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar, como no caso dos autos em que a vítima foi ameaçada de morte pelo acusado e, temerosa, buscou a proteção judicial.

3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela foram coesas e harmônicas entre si.

4. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2016 configura o crime previsto no artigo 24-A, da mencionada Lei. Não se vislumbra relação de meio e fim entre os crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, uma vez que este não foi crime meio necessário para a prática da ameaça em contexto de violência doméstica.

6. Não há falar em decadência do direito de representação quando existir manifestação inequívoca do ofendido demonstrando seu interesse na persecução penal.

7. Recurso conhecido e desprovido.